Tribunal: TCU
Processo: 012.167/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura, atual Ministério da Cidadania, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas pelo proponente, com os recursos do Projeto PRONAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em desfavor do Instituto João Ayres e de seu dirigente, o Sr. Airam Resende Boa Morte, em razão da impugnação de despesas realizadas em desacordo com o projeto cultural "Natal Cultural" (Pronac 10-4855), celebrado com o objetivo de realizar, no período do natal, um grande evento unindo música instrumental e erudita, teatro e performances circenses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 considerar revéis o Sr. Airam Resende Boa Morte (CPF: XXX.970.266-XX) e o Instituto João Ayres (CNPJ: 08.215.473/0001-18), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas do Sr. Airam Resende Boa Morte (CPF: XXX.970.266-XX) e do Instituto João Ayres (CNPJ: 08.215.473/0001-18), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor R$ Data 10.200,00 22/12/2010 1.590,00 6/1/2011 200,00 24/1/2011 43.500,00 3/5/2011 250,00 17/5/2011 1.947,50 19/5/2011 2.061,73 19/5/2011 1.102,00 19/5/2011 8.640,00 31/5/2011 2.302,00 1/6/2011 540,00 2/6/2011 2.198,00 2/6/2011 567,18 27/6/2011 112,80 4/7/2011 841,92 18/7/2011 5.000,00 10/8/2011 15.000,00 10/8/2011 2.000,00 10/8/2011 4.000,00 16/8/2011 110,50 20/12/2011 9.3 aplicar, individualmente, ao Sr. Airam Resende Boa Morte (CPF: XXX.970.266-XX) e ao Instituto João Ayres (CNPJ: 08.215.473/0001-18) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.